Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702424-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: L. M. A. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELE MOREIRA CARNEIRO AZEVEDO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luca Moreira Azevedo contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0702000-25.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação da tutela. A decisão Id. 22779941 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, sob o fundamento de que o Agravante apresentou baixo rendimento escolar no ano de 2020. Na petição Id. 22781596, o Agravante requer reconsideração e informa que, de acordo com o boletim escolar do 2o ano do ensino médio, o aluno apresentou resultado satisfatório em 90% das suas notas, com média superior a 9 (Id. 22781597). Tem razão o Agravante. Ocorre que ao analisar o pedido de antecipação da tutela recursal esta Relatora incorreu em erro ao examinar o boletim do 1o ano do ensino médio (Id. 81902521 dos autos de origem). Em reexame, verifico que 90% das notas de 2020, 2o ano do ensino médio (Id. 22781597), são superiores a 9, o que demonstra excelente aproveitamento escolar. Apesar de a questão não estar pacificada neste egrégio Tribunal de Justiça, considero presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal. Como se sabe, via de regra, deve prevalecer a previsão legal de que o ensino médio deve ter duração de três anos, porém, tal rigor poderá ser afastado se comprovado que não haverá prejuízos à formação do educando e tampouco que lhe será cerceado o direito à educação de qualidade, direito de índole constitucional, nos termos do artigo 208, inciso V, da Constituição Federal. Mesmo sem o requisito de idade exigido em lei, haja vista que o Agravante conta atualmente com 17 anos de idade, não é razoável que seja impedido de cursar o supletivo do ensino médio mesmo tendo demonstrado capacidade para o curso universitário. O êxito no vestibular é prova robusta da maturidade e capacidade intelectual da Agravante. Logo, a limitação de idade preconizada pela Lei n. 9.394/96 deve ser mitigada para que a estudante com menos de 18 anos possa concluir o supletivo e ser submetido ao exame final, na busca do certificado de conclusão do ensino médio. Nesse sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXAME SUPLETIVO -- CETEB - MENOR DE 18 ANOS - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR - VEROSSIMILHANÇA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1) - Presente a verossimilhança para deferimento de antecipação de tutela para matricular menor de 18 anos em curso supletivo, quando aprovado em vestibular. 2) - Se a lei permite que cesse a incapacidade, para o menor de 18 anos, pela colação de grau em nível superior (Código Civil, art. 5o, parágrafo único, IV), não é razoável que se impeça a matrícula do mesmo menor, que está prestes a completar 18 anos, em curso supletivo. 3) - Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.684420, 20130020115288AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2013, Publicado no DJE: 19/06/2013. Pág.: 114) “APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR - MENOR DE 18 ANOS - CONCLUSÃO ENSINO MÉDIO 1. A aprovação de menor de 18 anos em concurso vestibular para o curso superior que escolheu demonstra sua capacidade intelectual e amadurecimento precoce devendo ser mitigada a limitação de idade preconizada pela Lei no. 9.394/96. 2. Permitir que a menor adquira a capacidade plena em razão de colação de grau em curso superior (CC 5o, parágrafo único, IV), e negar-lhe, em razão da sua idade, o acesso a esse ensino, é contraditório, o que exige a interpretação sistemática das leis garantindo-se, assim, a sua aplicação harmônica e em obediência aos fins sociais a que se destinam. 3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da aplicação do princípio da sucumbência. 4. Negou-se provimento ao apelo do réu.” (Acórdão n.705105, 20120111452719APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/08/2013, Publicado no DJE: 23/08/2013. Pág.: 85) “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANDIDATO APROVADO EM VESTIBULAR DA UNB. CURSO SUPLETIVO. CETEB. IMPEDIMENTO. LIMITE DE IDADE. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PROVIMENTO. 1 - O estudante, embora ainda não tenha completado a idade exigida em lei, ou seja, 18 anos, tendo sido aprovado em exame de vestibular, demonstra possuir capacidade intelectual suficiente, fato que impõe lhe seja concedida a oportunidade de realizar as provas do supletivo para a expedição do certificado de conclusão do ensino médio exigido e, assim, possa matricular-se no curso para o qual já foi aprovado. 2 - Uma vez que própria Lei no 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, possibilita ao aluno acelerar, avançar e aproveitar os estudos, é evidente que visa incentivar aqueles que se dedicam ao aprendizado, de forma mais célere que outros, não havendo de ser o critério etário o único óbice ao avanço escolar. 3 - Precedentes desta Turma e do Egrégio TJDFT. 4 -Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n.539827, 20110020151888AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/10/2011, Publicado no DJE: 10/10/2011. Pág.: 290) “APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR - EXAME SUPLETIVO - MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. A FALTA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Com a manifestação da Procuradoria de Justiça em grau de recurso, na defesa dos interesses do incapaz, tem-se por suprida a nulidade decorrente de ausência de manifestação do Ministério Público em Primeiro Grau. 2. Ainda que a idade mínima de 18 anos seja a exigida pelo art.38 § 1o da Lei 9394/96 para a concessão do certificado de conclusão de ensino médio, não há impedimento para que antes disso o certificado de conclusão do curso supletivo seja expedido, eis que o Código Civil admite a colação de grau em curso de ensino superior para menores de 18 anos. 3. Desprovido o recurso do Ministério Público. Provido o recurso do impetrante.” (APC 2007.01.1.086485-6, Relator Des. ANTONINHO LOPES, 5a Turma Cível, julgado em 03/12/08, in DJ de 29/01/09, p. 60) Ante o exposto, defiro o pedido de reconsideração e antecipo a tutela recursal para determinar ao Agravado que aplique as provas necessárias à conclusão do ensino médio, conferindo ao Agravante, caso aprovado, o certificado correspondente. Intime-se o Agravado para ciência e cumprimento desta decisão e para que apresente contrarrazões, caso queira. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora